Tribunal: TJBA
Processo: 8003078-37.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003078-37.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ADOLFO SOUSA ROZA, MANUELA FARIAS DE SANTANA MONTEIRO, WILSON BARBOSA DA SILVA

APELADO: JORGE ANDERSON FONSECA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE ATO ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. PORTARIA DE PROMOÇÃO AO CARGO DE INSPETOR. PORTARIA Nº 227/2024. REVOGAÇÃO POSTERIOR PELA PORTARIA Nº 017/2025. NULIDADE DO ATO REVOGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E SEGURANÇA JURÍDICA. CONTROLE DE LEGALIDADE. REJEIÇÃO DA TESE DE AUTOTUTELA SUMÁRIA. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. EFICÁCIA EX TUNC DA NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município Recorrente e autoridades coatoras contra sentença que concedeu a segurança em favor de servidor da Guarda Civil Municipal (GCM), restabelecendo sua promoção ao cargo de Inspetor, que havia sido concedida pela Portaria nº 227/2024 e posteriormente revogada unilateralmente pela Portaria nº 017/2025.

II. Questão em discussão

Determinar se a revogação de promoção funcional, ato administrativo complexo e favorável que gerou efeitos patrimoniais consolidados, pode ocorrer de forma unilateral e sumária, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Analisar se o requisito legal da Lei Complementar Municipal nº 005/2017 (Art. 34, VI), que exige o efetivo exercício da função de Monitor, foi interpretado corretamente pela Administração ao revogar o ato, ou se a interpretação fática do Juízo a quo, baseada na prova de exercício de função de liderança (Subinspetor) pelo Recorrido, deve prevalecer.

Verificar a legalidade da sentença de primeiro grau ao conceder a segurança e determinar o restabelecimento da promoção com efeitos retroativos.

III. Razões de decidir

A revogação de ato administrativo que beneficia o servidor e consolida situação jurídica, como é o caso da promoção funcional, deve ser precedida de processo administrativo formal, com estrita observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (Art. 5º, LV, da Constituição Federal).

A autotutela administrativa (Súmula 473 do STF) não é irrestrita, devendo harmonizar-se com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, sendo nulo o ato revogatório editado sem tal formalidade, máxime quando não comprovada má-fé do servidor beneficiado, como reconhecido na origem.

A Administração Municipal, ao revogar a promoção pela Portaria nº 017/2025, baseou-se em parecer genérico (nº 20/2025) que não realizou análise individualizada e limitou-se a sugerir revisão, incorrendo em vício de forma e motivação. O vício procedimental, por si só, torna o ato de revogação insubsistente.

O requisito da Lei Complementar Municipal nº 005/2017 exige o efetivo exercício da função de Monitor por três anos para a promoção a Inspetor. O conjunto probatório demonstrou que o servidor exerceu funções de Subinspetor/Liderança (ID: 95367358) e cumpriu os requisitos de capacitação (Parecer nº 056/2024), sendo a interpretação do Município que prioriza o enquadramento meramente formal (GCM 2ª Classe B3) em detrimento da realidade fática do exercício da função incompatível com a finalidade do plano de carreira e o princípio da valorização do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança e declarou a nulidade da Portaria nº 017/2025, com o restabelecimento da promoção ao cargo de Inspetor, com efeitos retroativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003078-37.2025.8.05.0271, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como Apelado JORGE ANDERSON FONSECA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3